Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728277-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI REQUERIDO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0708557-18.2018.8.07.0006, pela ora requerente RH Comércio de Eletrônicos, em desfavor de Deusimar Rodrigues de Lima, ante o julgamento de parcial procedência do pleito inicial, em que o d. juízo, entre outras coisas, deferiu liminar para reintegrar a parte autora, ora requerida, na posse do quiosque no 2 do subsolo da Rodoviária de Brasília. Em seu arrazoado, a requerente aduz que a sentença não determinou a remoção dos bens existentes no quiosque para o depósito público e que a r. sentença somente poderia ser modificada por meio de embargos de declaração. Ademais, afirma que em 16/05/2020 foi proferida sentença nos autos no 0710364-37.2018.8.07.0018, que julgou improcedente o pleito inicial da requerida naqueles autos, que pretendia ver reconhecido seu direito ao Termo de Permissão de Uso a ser emitido pelo DFTRANS – Transportes Urbanos do Distrito Federal. Assim, defende que a requerida perdeu seu pretenso direito sobre o bem público e que a suspensão da ordem de reintegração é imprescindível. Afirma que, por outro lado, impetrou mandado de segurança em face do poder público, objetivando compeli-lo a concluir a análise do pedido de regularização que fez na via administrativa e que, muito embora o feito tenha sido extinto, a Procuradoria Geral do Distrito Federal informou quais documentos faltam para a emissão do Termo de Permissão de Uso e que os apresentará assim que for demandada. Dessa forma, requer o efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a ordem de reintegração, bem como a remoção das mercadorias a depósito público. Sem custas, consoante dispõe o artigo 295 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil preceitua que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade de provimento ao recurso interposto pela requerente. Conforme relatado, a peticionante pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de que seja obstada a ordem de reintegração do quiosque no 2 do subsolo da Rodoviária de Brasília, bem como a determinação de remoção dos bens a depósito público. A sentença recorrida, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que julgou conjuntamente os processos de no 0705408-14.2018.8.07.0006 e 0708557-18.2018.8.07.0006, após embargos de declaração, passou a ter o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para reintegrar a parte autora na posse do quiosque no 2 do subsolo da Rodoviária de Brasília. Em definitivo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando a liminar, REINTEGRAR a autora na posse plena e exclusiva do referido bem imóvel, enquanto não decidida administrativamente a questão da permissão de uso referente ao quiosque, pelo Poder Público, bem como: a) DECRETAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes, em razão de inadimplemento da requerida; b) CONDENAR a ré a pagar à autora as parcelas mensais previstas em contrato, a partir de 20.08.2018, vencidas e não adimplidas no curso desta lide, nos termos da fundamentação; c) CONDENAR a ré a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; e d) CONDENAR a ré a apresentar todos os documentos contábeis, fiscais e equivalentes que atestem as vendas de produtos a partir da celebração do contrato com a autora, especificando quais são de sua propriedade e quais são de propriedade da requerente, a fim de que permita a apuração do quantum debeatur dos danos materiais em fase de liquidação de sentença. EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, independente do trânsito em julgado, para cumprimento imediato”. (grifo nosso) A requerente havia protocolado anterior pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (PET 0726697-84.2019.8.07.0000), que foi indeferido por esta Relatoria. Nesta oportunidade, a requerente reformula seu pleito, argumentando a ocorrência de fato novo, consistente no proferimento de sentença nos autos do processo no 0710364-37.2018.8.07.0018, que não reconheceu o direito da requerida à ocupação do quiosque (ID 18463767). Naqueles autos, a requerida pretendia impor obrigação de fazer ao DFTRANS, para que fosse emitido em seu favor Termo de Permissão de Uso do quiosque. Porém, em sentença, o d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido autoral. Entretanto, cumpre observar, primeiramente, que não houve trânsito em julgado naqueles autos e que, inclusive, a requerida interpôs apelação que está pendente de julgamento, sob Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira. Nota-se, ademais, que a Sra. Hortência Maria Gomes Vieira, pessoa física responsável pela empresa ora requerente, ingressou naqueles autos como litisconsorte passiva necessária. Na sentença, o magistrado consignou, inclusive, que a Administração Pública não reconhece o direito de nenhuma das partes à ocupação do quiosque e que a emissão da permissão de uso constitui ato administrativo discricionário, ao qual não é dado ao judiciário se imiscuir. Veja-se trecho daquela sentença: Ocorre que, em melhor análise da situação, a Administração Pública notou que nem a requerente, DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA – ME, e nem a ré HORTÊNCIA MARIA GOMES VIEIRA fazem jus ao Termo de Permissão de Uso do quiosque em discussão, haja vista o não cumprimento dos requisitos legais indispensáveis. Em verdade, verificou-se que o espaço público foi inicialmente ocupado pela autora, a qual posteriormente entabulou contrato de parceria com a ré acima indicada, o que vai de encontro ao disposto no art. 11, XI, da Lei Distrital no 4.954/2012, verbis: Art. 11. São obrigações do permissionário: (...) XI – não arrendar, ceder ou locar, a qualquer título, a permissão ou o seu respectivo espaço físico; (...). Além disso, a requerida HORTÊNCIA MARIA GOMES VIEIRA não cumpre o requisito relativo ao tempo de ocupação, disposto no art. 29 do mesmo diploma legal, alhures transcrito. (...) Ademais, faz-se mister frisar que a Permissão de Uso consiste em ato administrativo discricionário, o qual é concedido ao particular com base no interesse da Administração Pública e no preenchimento dos requisitos legais. Sobre o tema, confira-se a lição de MARIA SYLVIA DI PIETRO: Permissão de uso é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta a utilização privativa de bem público, para fins de interesse público. (In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Grifei.) Logo, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo de ato discricionário, devendo limitar sua análise ao aspecto de legalidade, em conformidade com a separação de Poderes inerente ao Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, ante o não preenchimento dos requisitos legais, constata-se que a requerente não faz jus à expedição e Termo de Permissão de Uso de Quiosque em seu favor. Nesta senda, seja porque aquela sentença ainda é passível de revisão por este Tribunal, seja pelo fato de que não restou reconhecido o direito de nenhuma das partes, este fato não é suficiente para alterar o posicionamento desta Relatoria, no sentido de que não deve ser conferido efeito suspensivo ao recurso. Por fim, conforme já pontuado na decisão anterior que indeferiu o efeito suspensivo, a discussão dos presentes autos é limitada à esfera civil, consubstanciada no inadimplemento contratual imputado à peticionária. E, por tal razão, evidenciada a validade do contrato firmado entre as partes, bem como o descumprimento por umas das partes, correto o entendimento exposto pelo juízo de primeira instância ao declarar a rescisão da avença, com a consequente reintegração da posse do espaço à autora. Ademais, sendo os produtos também objeto do presente litígio, correta a determinação de encaminhamento ao depósito. Assim, não demonstrado o requisito da relevância da fundamentação, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora